Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PENA ADMINISTRATIVA. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS VENCIDAS NÃO GOZADAS. DIREITO ADQUIRIDO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEI. AUSÊNCIA. CONVOLAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO ENUNCIADO GERAL DE DIREITO QUE REPUGNA O LOCUPLETAMENTO DESPROVIDO DE CAUSA LEGÍTIMA. DIREITO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO COMO PENA. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O ex-policial militar do Distrito Federal que, enquanto pertencera aos quadros da corporação militar, satisfizera as condições legalmente estabelecidas para que pudesse fruir de férias e licença-prêmio, passando a usufruir do direito de se ausentar do trabalho durante os interregnos correlatos sem prejuízo para os vencimentos que auferia, e, não obstante, continuara laborando, ensejara que seu labor redundasse em benefício para a administração pública, fazendo jus, ao ser excluído da corporação, a perceber o equivalente mediante convolação das vantagens em pecúnia, ainda que ausente expressa e específica previsão legal nesse sentido, pois emerge o direito da contraprestação havida e do princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa.

2. Conquanto o militar tenha sido excluído da corporação por infração disciplinar, a ausência de fruição de férias vencidas e licenças prêmio que já estavam incorporadas ao seu patrimônio jurídico enseja-lhe o direito de merecer a contrapartida pecuniária correspondente mediante a conversão dos períodos não fruídos em pecúnia, pois, em não tendo usufruído dos benefícios, laborando durante os períodos em que poderia ter se ausentado das suas funções sem prejuízo dos vencimentos, a administração experimentara os benefícios decorrentes do seu labor, tornando-se obrigada a compensá-lo pecuniariamente na exata proporção dos períodos em que poderia ter se ausentado do trabalho e continuara laborando como forma de obstar que experimente locupletamento ilícito decorrente de serviços prestados e não remunerados condizentemente.

3. A exclusão do policial militar dos quadros da corporação militar em razão de pena que lhe fora imposta não infirma nem desqualifica o direito que, quando ainda em atividade, incorporara-se ao seu patrimônio jurídico de fruir de férias vencidas e licenças prêmio por ter implementado os requisitos legais para seu aperfeiçoamento, e, não tendo fruído dos afastamentos sem prejuízo dos vencimentos que auferia, laborando durante os períodos correlatos, como expressão do princípio que coíbe o locupletamento ilícito, deve auferir o correspondente em pecúnia.

4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.